Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PARTO CESÁREO. ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PENSÃO MENSAL. FILHAS MENORES. PRESUNÇÃO DEPENDÊNCIA. UM TERÇO DO SALÁRIO-MÍNIMO. VALORES RETROATIVOS. JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 37, § 6o, da CF/88, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que é suficiente a ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, o dano e o nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se configure o dever de indenizar.
2. A omissão do Estado reclama a “comprovação do nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/3/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 1-8-2016).
3.O quadro existente à época da segunda cirurgia e óbito posterior foi consequência direta e imediata do esquecimento de gaze na primeira cirurgia: as fístulas intestinais, o transbordamento de fezes para cavidade abdominal, a lesão em cólon, além do aumento do apêndice, que, de acordo com a literatura médica, é geralmente provocado por restos de fezes que causam a inflação (https://bvsms.saude.gov.br/apendicite/ ) decorreram da falha médica na primeira cirurgia, inclusive, a deiscência de anastomose, que, também, de acordo com a literatura médica( https://www.scielo.br/j/rbc/a/JNbY4hf7GxC6dyqZfccmKgj/?lang=pt&format=pdf) é consequência indireta do procedimento cirúrgico ou direta das técnicas e táticas empregadas durante a cirurgia colorretal, razão porque quase todas elas têm início no intraoperatório.
3. A falha na primeira cirurgia, com o esquecimento da gaze no corpo da paciente, consistiu no antecedente o que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, qual seja, o óbito após a segunda cirurgia, determinou este último como uma consequência sua, direta e imediata.
4. O reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, por sua vez, autoriza o pagamento de pensão mensal em favor das apeladas, com fundamento no art. 948, inciso II, c/c art. 951, ambos do Código Civil. Essa pensão tem natureza indenizatória/compensatória e em nada se confunde com a pensão de natureza previdenciária, de caráter contributivo, devida, por morte, aos dependentes dos segurados da Previdência Social.
5. no que tange à incidência de correção monetária pelo IPCA-E, embora as prestações futuras sejam corrigidas automaticamente pelo reajuste do salário-mínimo, sobre as prestações passadas, devidas desde o óbito da genitora, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, e juros moratórios conforme índices oficiais da caderneta de poupança, na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (Temas 810 do STF e 905 do STJ), além da correção pela SELIC, partir de 09/12/2021, inexistindo, portanto, o alegado bis in idem.
6. Apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.